Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707168-37.2019.8.07.0014 RECORRENTE: FERNANDO ANDRADE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque, para o cálculo da pena-base, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, o STJ também entende que “O incremento da pena-base realizado in casu não pode ser considerado desproporcional, pois de acordo com um dos critérios considerados razoáveis por esta Corte, qual seja, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito para cada vetor negativado. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.011.487/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015